Tribunal: TCU
Processo: 001.025/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1185/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e art. 260, § 5o, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, em considerar prejudicada por perda de objeto, a apreciação dos atos de concessão de reforma dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.025/2020-1 (REFORMA) 1.1. Interessados: Eurypedes de Oliveira e Silva (XXX.146.358-XX); Ibrahim Domingos Atallah (XXX.341.278-XX); Joao Gomes de Melo (XXX.297.558-XX); Joaquim Jofre (XXX.103.598-XX); Jose de Oliveira Porto (XXX.777.468-XX); Manoel Fernandes Tavares (XXX.622.937-XX); Nelson Jose da Silva (XXX.503.161-XX); Sthel de Azevedo Cruz Braga (XXX.708.185-XX); Vicente Flauzino da Silva (XXX.484.308-XX); Vicente Sales Camargo (XXX.283.517-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando do Exército (vinculador). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.